Tribunal: TJES
Processo: 5000097-81.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2022-05-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 5000097-81.2021.8.08.0000

AGVTE:
COSTA SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA.

AGVDOS:
ERCISA – ESTAÇÃO RODOVIÁRIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S.A E OUTROS

RELATOR
A
:

DES.

CONVOCADO RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HABILITAÇÃO E ILEGITIMIDADE DE ADVOGADOS COM MANDATOS CESSADOS. MATÉRIA PRECLUSA. PENHORA. DETERMINAÇÃO SOBRE CRÉDITO INDIVIDUALIZADO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRIÇÃO SOBRE FATURAMENTO. APLICABILIDADE DO ART.855, I e II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PERCENTUAL REDUZIDO. OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA MENOR ONEROSIDADE E PRESERVAÇÃO DA EMPRESA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1.
À luz do disposto no art. 507 do Código de Processo Civil, a questão examinada e decidida pelo juízo, ainda que seja de ordem pública, não poderá ser novamente discutida, operando-se a preclusão, sob pena de se esvaziar o primado da segurança jurídica que informa a vocação de o processo sempre se impulsionar para frente.

2.
A despeito do entendimento jurisprudencial acerca da
impossibilidade

de
e
xecução dos honorários nos próprios autos da ação principal quando houve prévia revogação do mandato ou controvérsia acerca do valor devido pelos serviços prestados,
na hipótese a habilitação dos herdeiros e de créditos de advogados com mandatos cessados, inclusive os respectivos percentuais, foram decididas e não objurgadas a seu tempo pela devedora/agravante, encontrando-se, portanto, sedimentadas na demanda.

3. Formulado pela exequente e devedora principal o pedido de
exclusão dos agravados,
ao fundamento que já perceberam seus créditos, falece
interesse
na devedora
em recorrer quanto o vício atinente a pertinência subjetiva.

4. A constrição que recai sobre direitos certos ou determináveis da devedora constitui penhora de créditos perante terceiros, enquadrando-se no art. 855 do CPC, o que não se confunde com a penhora sobre faturamento da empresa (art.866, do CPC) que recai sobre todas as receitas empresariais, sem que haja uma individualização de qualquer crédito.

5. Hipótese dos autos
em que a penhora determinada pela decisão recorrida recairá sobre créditos que a agravante/executada possui perante ente Municipal em decorrência d
e contrato administrativo
, conforme consta na relação das despesas empenhadas
juntadas com a minuta recursal,
caracterizado, destarte,
direito certo
e
determin
ado
de créditos perante terceiros,
afastando a regência legal acerca da penhora de faturamento.

6. V
erificado
que o percentual de constrição determinado na decisão objurgada (100% dos créditos) afeta
a própria consecução do objeto social da empresa e, com efeito, a sua existência,
é possível a limitação da medida constritiva à 30% dos valores, de modo a preservar a atividade empresarial,
ponderando, assim, os princípios da menor onerosidade
e
da efetividade da execução.

7. Recurso parcialmente provido. Agravo interno prejudicado.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000097-81.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: COSTA SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA
AGRAVADO: ESTACAO RODOVIARIA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S.A. e outros (11)
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 5000097-81.2021.8.08.0000

AGVTE:
COSTA SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA.

AGVDOS:
ERCISA – ESTAÇÃO RODOVIÁRIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S.A. E OUTROS

RELATOR
A
:

DES
.
CONVOCADO RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

RELATÓRIO COMPLEMENTAR

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
COSTA SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA,
eis que irresignada com os termos da decisão, que nos autos do cumprimento de sentença inaugurado por
ERCISA – ESTAÇÃO RODOVIÁRIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S.A. E OUTROS
, determinou a penhora de créditos líquidos e/ou empenhados que a agravante/executada possui com a
Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy/ES,
até o limite do crédito exequendo, isto é,
R$9.108.032,58 (nove milhões cento e oito mil e trinta e dois reais e cinquenta e oito centavos).

Nas suas razões, em síntese, aduz que a penhora determinada na origem recai sobre o faturamento da empresa e não sobre crédito pertencente a agravante perante terceiro,
bem como
que não demonstrados os requisitos do Art.866 do CPC, para autorizar a penhora.

Por fim, alega a impossibilidade
de ex-advogados e herdeiros de ex-advogados da Ercisa figurarem com credores e requererem a penhora nos autos do cumprimento de sentença, porquanto necessária prévia ação de cobrança.

Ao final requer seja
cassada a decisão, para afastar a penhora
determinada na origem, bem como sejam excluídos do polo ativo da execução originária as pessoas de
Maria da Penha de Azevedo Lopes Portinho,
casada com
Paulo Estevam Fortuna Portinho
;
Othon de Azevedo Lopes
;
Malvina Corujo de Azevedo Lopes
;
Regina Célia Grillo de Azevedo Lopes
;
Régis de Azevedo Lopes
;
César de Azevedo Lopes
;
Paula de Azevedo Lopes
;
Vitor de Azevedo Lopes
;
Bruno Hermínio Altoé
e
Agostinho Manuel Coelho Garcia
, tendo em vista a ilegitimidade destes, nos termos do Código de Processo Civil e do entendimento jurisprudencial vigente

A teor do evento 959282, foi concedida em parte a antecipação de tutela recursal,
para determinar a penhora de

30% (trinta por cento) do somatório de créditos líquidos e/ou empenhados que a agravante/executada possui com a Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy/ES.

Agravo interno interposto (evento 1024014).

Juntada as Contrarrazões ao agravo de instrumento, alegando os agravados que preclusa a discussão acerca da legitimidade das partes, pugnando pelo desprovimento do recurso (eventos 1031655 e 1045452).

Juntadas as contrarrazões ao agravo interno (eventos 1095802 e 1166949).

Anexadas as contrarrazões ao agravo de instrumento e ao agravo de interno de
ERCISA - ESTAÇÃO RODOVIÁRIA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S/A.
(eventos 1290618 e 1293399).

É o Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento, com atenção ao requerimento constante do evento nº 1517514, no sentido de que seja determinada a correção do cadastro do procurador da Agravada
ERCISA - ESTAÇÃO RODOVIÁRIA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S/A.
no PJe, para que as intimações futuras sejam publicadas exclusivamente no nome do procurador –
JOÃO JOAQUIM MARTINELLI
- OAB/ES 31.218.

Vitória (ES), 13 de abril de 2021.

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

DESEMBARGADOR CONVOCADO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o nobre Relator para dar parcial provimento ao recurso.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 5000097-81.2021.8.08.0000

AGVTE:
COSTA SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA.

AGVDOS:
ERCISA – ESTAÇÃO RODOVIÁRIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S.A E OUTROS

RELATOR
A
:

DEs.

CONVocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

VOTO

Consoante relatado, t
rata-se de
agravo de instrumento
interposto por
COSTA SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA,
eis que irresignada com os termos da decisão, que nos autos do cumprimento de sentença inaugurado por
ERCISA – ESTAÇÃO RODOVIÁRIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S.A E OUTROS
, determinou a penhora de créditos líquidos e/ou empenhados que a agravante/executada possui com a Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy/ES, até o limite do crédito exequendo, isto é,
R$9.108.032,58 (nove milhões cento e oito mil e trinta e dois reais e cinquenta e oito centavos.

De início, aleg
ou
a agravante
a impossibilidade
de ex-advogados e herdeiros de ex-advogados da
ERCISA – ESTAÇÃO RODOVIÁRIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S.A E OUTROS
figurarem com credores e requererem a penhora nos autos do cumprimento de sentença, porquanto necessária
seria a
prévia ação de cobrança, arrolando, se for o caso, a
ERCISA – ESTAÇÃO RODOVIÁRIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S.A E OUTROS
no
seu
polo passivo.

Para tanto, aduz
iu

que
não é dado ao juízo do cumprimento de sentença decidir questões afetas à relação contratual (direito civil) estabelecida e extinta entre a parte exequente e seus ex-advogados.

Não se descura
da impossibilidade de execução dos honorários
advocatícios
nos próprios autos da ação principal quando houve prévia revogação do mandato ou na
existência de
controvérsia acerca do valor devido pelos serviços prestados
pelo causídico
, sendo inclusive matéria pacífica no âmbito da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REVOGAÇÃO DE MANDATO. EXECUÇÃO NOS PRÓPRIOS AUTOS. DESCABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
[...].2.
"A jurisprudência desta Corte de Justiça consagra orientação de que é indevida a execução de honorários advocatícios sucumbenciais nos próprios autos da ação principal em relação a advogado que teve seu mandato revogado, devendo este promover ação autônoma" (AgInt nos EDcl no AREsp 1574820/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/05/2020, DJe 25/05/2020)
. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp 1695355/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2021, DJe 23/04/2021)

AGRAVOS INTERNOS NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. EXECUÇÃO. ADVOGADO QUE SUBSTABELECEU SEM RESERVA DE PODERES. AÇÃO AUTÔNOMA. NECESSIDADE.

[...].2. O advogado que substabeleceu sem reserva de poderes não pode executar diretamente, nos próprios autos, os honorários advocatícios fixados na sentença, sendo necessário o ajuizamento de ação autônoma, mormente quando existir controvérsia em relação ao montante de honorários advocatícios sucumbenciais devido a cada um dos advogados. Precedentes
[...].(AgInt no AREsp 1028884/RJ, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 27/02/2018)

A
ssim, a princípio, estaria abraçada a tese da agravante pela impossibilidade dos agravados, sob qualquer fundamento
,
executar
em
os honorários de sucumbência em conjunto com os créditos

da
ERCISA – ESTAÇÃO RODOVIÁRIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM (
credora principal).

Contudo, o caso em testilha apresenta duas peculiaridades que levam a en
campar os fundamentos da decisão objurgada, quais sejam, a preclusão para se discutir acerca legitimidade dos agravados e o interesse da agravante em recrudescê-los neste momento.

Quanto a legitimidade, caracterizada pela possibilidade dos agravados de perceberem os honorários, em que pese a anterior cessação do mandato, a questão encontra-se estabilizada na demanda,
inclusive com a definição dos percentuais devidos.

Isso porque,
com relação aos herdeiros de
Oziris de Azevedo Lopes
,
em decisão proferida na data de 01/06/2015 (evento 1045454),
foram eles habilitados e autorizados a perquirir o crédito
do falecido
nos próprios autos, na forma do Art.24, §1º da Lei 8.906/94.

Com relação aos demais créditos, foram anexadas aos autos deste processo eletrônico petições conjuntas, firmadas pelos causídicos e pela credora principal, no qual transacionaram acerca dos honorários advocatícios sucumbenciais da fase de conhecimento, inclusive com a determinação de expedição de Alvará pelo togado primevo, decisão esta proferida na data de 21/09/2015, tudo isto a teor dos eventos 1031659 e 1031721.

De ambas as decisões nenhuma irresignação apresentou a ora agravante, razão pela qual a matéria encontra-se abarcada pela preclusão.

N
ão se olvida, que e
mbora seja
a ilegitimidade matéria de ordem pública
congente e indisponível
, não afasta a possibilidade de configuração de preclusão, o que impede que se renove a controvérsia no
mesmo
processo
quando
n
ão impugnada oportunamente
.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, POR IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. ALEGADA PRECLUSÃO AFASTADA, PELO ACÓRDÃO RECORRIDO, POR SE TRATAR DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. ANÁLISE ANTERIOR DA QUESTÃO, PELO MESMO JUÍZO. TESE RECURSAL NÃO PREQUESTIONADA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
[...].IV.
Com efeito, na forma da jurisprudência desta Corte, "inexiste preclusão quanto aos pressupostos processuais e condições da ação alegados em exceção de pré-executividade, pois são matérias de ordem pública, podendo ser apreciadas pela instância ordinária a qualquer tempo.
Incidência da Súmula n. 83 do STJ" (STJ, AgRg no REsp 1.336.574/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, DJe de 23/05/2016). No mesmo sentido: STJ, AgInt na Pet 9.657/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 06/12/2019; REsp 1.731.214/AL, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/11/2018; EDcl no AgRg no AREsp 608.253/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 21/06/2017; AgInt no REsp 1.502.781/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, DJe de 14/03/2017; AgInt no AREsp 571.007/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe de 04/11/2016.
V. Por outro lado, não se desconhece o entendimento segundo o qual, "em que pese não se poder falar em preclusão pro judicato para as matérias de ordem pública, o juiz ou tribunal só poderá conhecê-las, a qualquer momento, enquanto ainda não resolvidas. Uma vez alegadas e decididas em definitivo, deve ser observada a coisa julgada" (STJ, AgInt no AREsp 1.583.265/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe de 02/04/2020)
. [...]. (AgInt no AREsp 1268464/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/06/2020, DJe 19/06/2020)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DESCONSIDERAÇÃO. PERSONALIDADE JURÍDICA. PRECLUSÃO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
[...].3. Consoante entendimento desta Corte Superior, embora as questões de ordem pública possam ser reconhecidas a qualquer tempo nas instâncias de origem, o mesmo não acontece quando antes houver decisão não impugnada sobre o tema. [...].
(AgInt no AREsp 1630899/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 01/06/2020, DJe 05/06/2020)

CIVIL E PROCESSUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PROPÓSITO INFRINGENTE. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. EXECUÇÃO. IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. AFASTAMENTO. COISA JULGADA SOBRE A IMPENHORABILIDADE. EXISTÊNCIA. QUESTÃO PRECLUSA. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. MULTA. ART. 557, § 2º, DO CPC.
[...].

2. Apesar de a impenhorabilidade do bem de família constituir matéria de ordem pública, que comporta arguição em qualquer tempo ou fase do processo, o pronunciamento judicial em sentido negativo provoca a preclusão.
3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento. (EDcl nos EDcl no REsp 1083134/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 20/10/2015, DJe 28/10/2015) (grif
ei
)

Em evolução, também não se
encontra justificativa para que a agravante
recrudes
ça a análise da ilegitimidade neste momento, porque, como ela mesmo afirma e comprovado nos autos (evento 953882),
o pedido negado pelo juízo a quo de exclusão dos agravados foi formulado pela exequente Estação Rodoviária Cachoeiro S.A (credora do crédito principal), pelo que caberia tão somente a ela o interesse em recorrer quanto o vício atinente a pertinência subjetiva.

Com esses fundamentos, destarte, não se cogita, neste momento, da exclusão
da demanda
dos agravados Maria da Penha de Azevedo Lopes Portinho casada com Paulo Estevam Fortuna Portinho; Othon de Azevedo Lopes; Malvina Corujo de Azevedo Lopes; Regina Célia Grillo de Azevedo Lopes; Régis de Azevedo Lopes; César de Azevedo Lopes; Paula de Azevedo Lopes; Vitor de Azevedo Lopes; Bruno Hermínio Altoé e Agostinho Manuel Coelho Garcia.

Dirimido o primeiro fundamento, a seguir alegou a agravante que
a penhora determinada na origem recai sobre o faturamento da empresa e não sobre crédito
que detém perante
terceiro, porquanto decorrentes de empenhos reservados
pelo ente público para efetuar o pagamento planejado desde que cumprido o contrato administrativo, não ocorrendo garantia do recebimento e, com efeito, certeza e liquidez.

Assevera ainda que não demonstrados os requisitos do Art.866 do CPC para autorizar a penhora, pelo contrário, por diversas vezes restou exitosa a penhora online, via SISBAJUD, ainda que de valores inferiores ao crédito exequendo, mas suficiente para a manutenção da constrição e expedição de alvarás.

Do mesmo modo, nos autos originários, restou deferida e efetuada a consulta e constrição perante o sistema RENAJUD em desfavor da Agravante, importando em sério prejuízo a consecução de sua atividade empresária, qual seja o transporte coletivo de pessoas.

Com efeito, requereu a revogação d
a penhora determinada nos autos de origem em razão de tratar-se de penhora de faturamento da pessoa jurídica recorrente.

Neste ponto entendo que
comporta parcial acolhimento.

Assevero, desde logo,
que trata-se de penhora de faturamento e não de créditos,
isso porque
o
Art. 835, XIII do CPC, prevê expressamente a possibilidade de a penhora recair sobre “outros direitos”. E de acordo com o Art. 855, do mesmo diploma processual, todos os créditos e bens futuros do executado são penhoráveis, efetivando-se mediante simples intimação do terceiro que fica obrigado a depositar em juízo as prestações ou juros a ele devidos à medida que forem vencendo.

Sobre a penhora de crédito é a lição de Teresa Arruda Alvim Wambier e outros:
“A penhora pode alcançar também um crédito do executado. Como se saber, o executado pode ser credor de um terceiro, possibilitando, assim, que o exequente penhore este crédito. Tem-se entendido que a penhora de crédito do executado junto a terceiros exige ao menos a presença de dois requisitos: (i) valor econômico e (ii) possibilidade de cessão. Assim, como ensina Humberto Theodoro Junior, ‘os direitos do devedor contra terceiros, quando de natureza patrimonial, são penhoráveis, desde que possam ser transferidos ou cedidos, independentemente de consentimento do terceiro’”
(Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil – artigo por artigo. Teresa Arruda Alvim e outros. Ed RT, 2015, p. 1223).

No mesmo sentido,
Araken de Assis
sustenta
que
“a penhora de crédito abrange o dinheiro do executado em mãos de terceiro, quaisquer créditos que não permitam apreensão por sua imaterialidade, presentes ou futuros, títulos diversos (art. 672, caput), direitos potestativos, inclusive já litigiosos (art. 674)”
(Manual da Execução, Editora RT, 10ª ed).

A penhora determinada pela decisão recorrida recairá sobre créditos que a agravante/executada possui perante o Município de
Presidente Kennedy
em decorrência d
e contrato administrativo
, conforme consta na relação das despesas empenhadas
juntadas com a minuta recursal (eventos 953875; 9538777 e 953878)
.

Ao contrário do alegado, essa constrição recai sobre direitos certos ou determináveis da devedora e, assim, constitui penhora de créditos perante terceiros enquadrando-se no Art. 855 do CPC, o que não se confunde com a penhora sobre faturamento da empresa que recai sobre todas as receitas empresariais, sem que haja uma individualização de qualquer crédito.

A corroborar, registre-se que o caso prescinde inclusive da
nomeação de
administrador-judicial
para operacionalizar a medida constritiva, de modo a exigir a apuração constante da

movimentação financeira
da agravante
para a constrição do montante arrestado e prestação de contas em juízo,
porquanto, no caso, não há estimativa de créditos futuros, mas sim
créditos
individualizados e
titularizados pela recorrente.

Acerca da
distinção entre essas duas modalidades de penhora
há muito
já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PROCESSO DE EXECUÇÃO. PENHORA DE CRÉDITO QUE NÃO SE CONFUNDE COM PENHORA SOBRE O FATURAMENTO. DESNECESSIDADE DE INDICAÇÃO DE ADMINISTRADOR.
- A verificação dos motivos que justificaram a rejeição dos bens oferecidos à penhora demandam, necessariamente, o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, procedimento vedado nos termos da Súmula 7 do STJ. Precedentes. - A penhora sobre crédito recai sobre direitos certos ou determináveis do devedor, efetivando-se mediante a simples intimação do terceiro, que fica obrigado a depositar em juízo as prestações ou juros por si devidos à medida que forem vencendo. Com esta simples medida, evita-se que o próprio executado receba a importância penhorada, frustrando a satisfação do crédito exequendo. Dispensa-se, nesta circunstância, a nomeação de administrador, figura necessária e indispensável para a penhora sobre o faturamento, que exige rigoroso controle sobre a boca do caixa, o que não é, evidentemente, a hipótese. - Ainda que se admitisse que se está diante de penhora do faturamento, é certo que esta Corte admite esta modalidade de constrição patrimonial, sem que isso, por si só, represente ofensa ao princípio da menor onerosidade ao devedor, preconizado no art. 620, CPC.
Recurso Especial não conhecido” (STJ, REsp 1035510/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/09/2008, DJe 16/09/2008).

Destarte,
a penhora sobre os créditos que a agravante tem a receber do Município
Presidente Kennedy/ES,
não trata-se de penhora sobre faturamento, estando a constrição determinada pela decisão agravada em conformidade com os Arts. 855 e seguintes do CPC.

Contudo, ainda que a ordem de
constrição
não se destine ao faturamento da empresa, mas aos créditos a ela devido,
verificado
que a constrição afeta
a própria consecução do objeto social da empresa e, com efeito, a sua existência,
é possível a limitação da medida constritiva, de modo a preservar a atividade empresarial,
ponderando, assim, os princípios da menor onerosidade
e
da efetividade da execução, haja vista que o
credo
r

também
não pode permanecer
ad eternun
aguardando a melhor possibilidade de cumprimento de obrigação pelo devedor.

De fato, a constrição de 100% (cem por cento) do
s créditos
da agravante é capaz de comprometer a manutenção de suas atividades, o que imporia também risco de encerramento da empresa e definitiva frustração d
o recebimento do crédito,
prejudicando, assim, os agravados
.

Ademais, há nos autos provas de que outros bens da agravante foram penhorados, inclusive através do sistema Bacenjud e Renajud, neste caso
de
acervo patrimonial imanente a
sua
atividade empresarial, o que corrobora com a necessidade de se fixar, para fins de constrição, de um percentual sobre os créditos que a agravante detém perante o Município de Presidente Kennedy/ES.

Assim, considerando a expressão dos pagamentos pendentes que lhe são devidos pelo Município, por autorização, inclusive, do Art.8º do Código de Processo Civil, entendo que a penhora d
o montante equivalente a
3
0%
(
trinta
por cento) dos créditos líquidos e/ou empenhados em nome da empresa agravada equaliza perfeitamente a coexistência substancial dos princípios da satisfação do crédito e da menor onerosidade
,
possibilitando a
preservação da empresa, com a manutenção das suas atividades,
que a toda evidência de sua expressão financeira, serão servis ao pagamento de suas obrigações com os exequentes de forma a viabilizar
o pagamento de eventuais valores excedentes.

Não desconheço a jurisprudência deste Tribunal
1
e do STJ
2
a considerar como razoável a penhora de no máximo 10% (dez por cento) sobre o faturamento da empresa, contudo, como acima estabelecido o
distingushi,
trata-se de penhora de créditos e não de faturamento, de forma que o percentual aqui fixado é que melhor atende aos postulados de proporcionalidade no equilíbrio entre os princípios norteadores da execução.

Por todo o exposto,
dou parcial provimento ao recurso
,
para
reformar em parte a decisão objurgada,
determina
ndo

a
penhora
de
30% (trinta por cento) do somatório de créditos
líquidos e/ou empenhados
que
a
agravante/
executada
possui com
a Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy/ES
.

Com efeito, julgo prejudicado o agravo interno.

É como voto.

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

DESEMBARGADOR

CONVOCADO

RELATOR

1
A
gravo de Instrumento, 048199000513, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 16/12/2019, Data da Publicação no Diário: 27/01/2020;

Agravo de Instrumento, 011199000107, Relator : ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 10/06/2019, Data da Publicação no Diário: 19/06/2019)

2
AgInt no REsp 1281175/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 18/05/2018

EMENTA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao agravo de instrumento e julgar prejudicado o agravo interno, nos termos do voto do Relator.